Tribunal: CARF
Processo: 10882.900322/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
A homologação tácita não se aplica aos Pedidos de Ressarcimento (PER), pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua transmissão e a da apreciação pela autoridade administrativa, mas apenas e tão somente à Declaração de Compensação.
ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS ILEGÍTIMOS. GLOSA.
É ilegítima a escrituração de créditos do IPI com base em notas fiscais ideologicamente falsas, emitidas por empresas noteiras, inexistentes de fato, de fachada, com interpostas pessoas no quadro societário, conhecidas como laranjas, em amplo contexto de interposição de pessoas para ocultação do real beneficiário de operações fraudulentas de desvio de papel importado com imunidade do referido imposto.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900322/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.690 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
TRYOGRAF EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRELIMINAR.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
A homologação tácita não se aplica aos Pedidos de Ressarcimento (PER), pelo
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua transmissão e a da
apreciação pela autoridade administrativa, mas apenas e tão somente à
Declaração de Compensação.
ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS ILEGÍTIMOS. GLOSA.
É ilegítima a escrituração de créditos do IPI com base em notas fiscais
ideologicamente falsas, emitidas por empresas “noteiras”, inexistentes de fato,
“de fachada”, com interpostas pessoas no quadro societário, conhecidas como
“laranjas”, em amplo contexto de interposição de pessoas para ocultação do
real beneficiário de operações fraudulentas de desvio de papel importado com
imunidade do referido imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900322/2014-30
Fl. 5078
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 4881 a 4924, apresentada em 20 de
junho de 2017, segundo consta na fl. 4879, contestando o Despacho Decisório das fls.
4741 a 4782. A ciência desse despacho ocorreu em 22 de maio de 2017, conforme se
verifica na fl. 4783.
O despacho objeto da inconformidade não reconheceu parte do crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 03595.34425.250412.1.1.01-4471, no caso, um Pedido de
Ressarcimento (PER) do IPI, referente ao terceiro trimestre de 2011, em que foi
solicitado o valor de R$ 229.388,57, considerando legítimo o valor de R$ 18.365,09. As
compensações vinculadas não foram homologadas além do limite do crédito
reconhecido. A motivação do despacho decisório segue resumida.
No exame do PER, em si, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil analisou as
notas fiscais de aquisição e respectivos comprovantes de pagamento, as notas fiscais de
saída e os livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do IPI
(RAIPI). Confrontando as informações do RAIPI, do PER e das notas fiscais eletrônicas
de aquisição (NF-e), verificou que na “Ficha Notas Fiscais de Créditos Extemporâneos
e demais Créditos” do PER o valor do IPI creditado no livro RAIPI é superior ao valor
do IPI destacado (lançado) nas notas fiscais. Informa que os créditos do IPI não
pertencentes ao trimestre de referência são passíveis de exclusão do saldo credor
ressarcível desse trimestre de referência.
Independentemente das irregularidades apuradas no exame estrito do PER, o Auditor-
Fiscal verificou que o estabelecimento interessado neste processo, Tryograf Editora
Ltda., doravante designado “Tryograf”, participa de um grupo econômico formado por
diversas pessoas jurídicas, para a prática de fraude na aquisição e desvio de papel
beneficiado com a imunidade de que trata o art. 150, VI, “d”, da Constituição da
República Federativa do Brasil, que veda a instituição de impostos, em especial, o IPI,
sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Afirma que esse
grupo econômico, doravante designado “grupo Vinocur”, foi idealizado e é gerido por
Mauro Vinocur, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob no 165.795.108-11,
que é o real beneficiário do estratagema. Os sócios ostensivos de Tryograf são
interpostas pessoas, conhecidas como “laranjas”, a saber: Misael Martins de Souza, CPF
397.054.989-20, majoritário, com 99% das quotas, e Gedeildo Teixeira dos Santos, CPF
290.897.004-04. Na prática do ilícito, foram utilizadas empresas “noteiras”, inexistentes
de fato, “de fachada”, com quadro societário também composto por “laranjas”, sendo
que alguns desses “laranjas” eram pessoas que haviam falecido anteriormente à data da
formalização dos atos constitutivos. As “noteiras” são estabelecimentos criados com o
propósito de figurar ora como emitentes, ora como destinatários em notas fiscais
materialmente verdadeiras, mas ideologicamente falsas, para conferir aparência de
regularidade às operações descritas nesses documentos, inclusive para fins de
aproveitamento de créditos fictícios do IPI em favor dos destinatários mencionados nas
notas, como é o caso do interessado neste processo, Tryograf.
Segue explicando que um esquema fraudulento foi concebido para que o grupo Vinocur
vendesse ou utilizasse, no mercado nacional, papel adquirido no exterior, ao qual foi
dada destinação diversa da que justifica a imunidade do IPI na importação. Agindo
assim, o grupo vendeu ou utilizou papel por preço inferior ao dos concorrentes
nacionais, lesando os cofres públicos pela falta de recolhimento do IPI no desembaraço
aduaneiro, com prejuízo para a sociedade e para o mercado. O procedimento fiscal que
resultou na prolação do despacho decisório objeto deste processo e de outros cinco
Fl. 5079
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

processos relativos a outros trimestres também resultou na lavratura, em processos
distintos, de autos de infração para exigência da multa isolada de que trata o art. 18,
caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pelo art.
18 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, por não-homologação de compensações,
com falsidade nas declarações respectivas. Além disso, houve outro procedimento fiscal
contra Tryograf e diversos responsáveis solidários, baseado nos mesmos fatos, o qual
resultou na lavratura de Auto de Infração para exigência da Contribuição para o
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), por
créditos descontados indevidamente na apuração dessas contribuições, conforme consta
no processo 10803.720004/2014-20, em que o valor principal foi acrescido de juros de
mora e de multa de ofício, com percentual duplicado por circunstância qualificativa,
totalizando, na data da autuação, R$ 10.991.047,22. Também houve procedimento fiscal
contra uma das principais empresas do grupo Vinocur, que é Comark Cobranças Ltda.,
doravante designada “Comark”, e diversos responsáveis solidários, baseado nos
mesmos fatos, o qual resultou na lavratura de Auto de Infração para exigência do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), por pagamentos sem causa ou de operação
não comprovada, conforme processo 10803.720021/2014-67, em que o valor principal
foi acrescido de juros de mora e de multa de ofício, com percentual duplicado por
circunstância qualificativa e aumentado de metade, pelo não atendimento de intimações,
totalizando, na data da autuação, R$ 489.392.117,78. O Auditor-Fiscal se reporta a esses
procedimentos em seu relato, sendo que os Termos de Verificação Fiscal referentes aos
citados processos encontram-se reproduzidos nas fls. 4357 a 4740 do presente.
Nos processos 10882.722374/2017-10, 10882.722376/2017-09, 10882. 722378/2017-
90, 10882.722380/2017-69, 10882.722381/2017-11 e 10882.722382/2017-58, foram
formalizadas Representações Fiscais para Fins Penais, por terem sido identificados atos
e fatos que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária, conforme art. 1o, I, II e
IV, e art. 2o, I, da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Tais processos encontram-
se
apensados
aos
processos
10882.721448/2017-92,
10882.721449/2017-37,
10882.721450/2017-61,
10882.721451/2017-14,
10882.721452/2017-51
e
10882.721453/2017-03, de exigência de multa por não-homologação de compensações,
com falsidade nas declarações, conforme referido anteriormente.
Os fatos apurados nos processos 10803.720004/2014-20 e 10803. 720021/2014-67 são
fundamentais para compreensão do caso e podem ser resumidos conforme segue, no que
interessa ao litígio referente à glosa de créditos do IPI, objeto deste processo.
Do ponto de vista operacional, o grupo Vinocur se valia de diversos importadores para
adquirir papel do exterior com imunidade do IPI. TBLV Comércio, Importação e
Exportação de Papéis Ltda., doravante designado “TBLV”, era o principal importador.
Em etapa subsequente, os importadores, em especial TBLV, promoviam a
movimentação física do papel para armazéns, em especial ATN Logística Ltda., com o
propósito de concentrar o estoque do grupo. Para documentar as saídas de
responsabilidade dos importadores, dando baixa contábil no estoque de papel, o grupo
Vinocur criou empresas “noteiras” de primeiro nível, em favor das quais os
importadores emitiam notas fiscais de venda, simulando saídas regulares de seus
estabelecimentos, para estabelecimentos habilitados no Registro Especial de Controle de
Papel Imune (Regpi) mantido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Essas
“noteiras” de primeiro nível integram o que se passou a chamar de “grupo Roma”.
Adiante, para atender pedidos de clientes do grupo Vinocur, criou-se um segundo nível
de empresas “noteiras”, que emitiam notas fiscais de venda, situação em que ocorria a
saída do papel, diretamente do armazém para clientes sem habilitação no Regpi e que
não empregam o papel na fabricação de livros, jornais e periódicos, excluídos os
materiais de natureza meramente comercial ou propagandista, desviando o produto do
propósito que justifica a imunidade do IPI. Percebeu-se que o papel não era fisicamente
movimentado do estabelecimento importador para as empresas “noteiras”, mas do
estabelecimento importador para o armazém e deste para os verdadeiros clientes, que
Fl. 5080
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

não são as “noteiras”. Vale dizer, o armazém promovia saídas do papel recebido de
TBLV para o estabelecimento Tryograf, integrante do grupo Vinocur, e para clientes
que não integram o referido grupo, mediante utilização das “noteiras” de segundo nível,
sem que houvesse transferência de propriedade do papel entre TBLV e essas “noteiras”
de segundo nível, que passaram a integrar o que se chamou de “grupo GADX-União”.
Pelo que foi apurado, Tryograf recebia o papel em estoque no armazém, operação
instruída com notas fiscais de saída, também ideologicamente falsas, emitidas pelas
“noteiras” de segundo nível, simulando-se vendas entre esses participantes, além de
conferir aparência de legitimidade a créditos fictícios do IPI em favor de Tryograf. Do
ponto de vista contábil, evidenciou-se o seguinte absurdo: as “noteiras” de primeiro
nível compravam papel que jamais seria vendido, apresentando movimentação
financeira insignificante, se comparada ao volume de papel adquirido; e as “noteiras” de
segundo nível vendiam papel que não havia sido comprado, também apresentando
movimentação financeira desprezível, se comparada ao volume de papel vendido.
Concluindo a cadeia de negócios simulados, os pagamentos realizados por Tryograf,
referentes ao papel adquirido das “noteiras” de segundo nível, na aparência, eram
realizados em favor de TBLV, Comark e outras empresas do grupo Vinocur. Para que
esses pagamentos simulassem regularidade, porquanto efetuados a terceiros que não
eram os emitentes das notas fiscais de fornecimento de papel, eram elaboradas cartas de
cessão de crédito pelas “noteiras” de segundo nível em favor de TBLV e Comark, sendo
que esta última concentrava os recebimentos do grupo Vinocur. Ainda sobre esse
assunto, mediante diligência fiscal realizada no estabelecimento de Tryograf, foram
encontradas diversas dessas cartas de cessão de créditos, emitidas por empresas
“noteiras” de segundo nível, que vendiam papel para Tryograf, sem que existisse razão
plausível para que tais documentos estivessem em poder de terceiro (Tryograf), que não
era parte nas referidas cessões, ocorridas entre as “noteiras” de segundo nível e TBLV
ou Comark.
Passando para a perspectiva da organização do grupo Vinocur, o Auditor- Fiscal
concluiu que TBLV e Tryograf são, de fato, a mesma empresa, sob o mesmo controle,
realizando atividades complementares no mesmo local, compartilhando empregados,
telefones e estoque. As atividades eram complementares, porque TBLV importava
papel, e Tryograf produzia material gráfico e publicitário. Por seu turno, TBLV, o
principal importador de papel imune, e Comark, caixa do grupo Vinocur, apresentavam
controle ostensivo comum, exercido por Atlantis Business LLC (Limited Liability
Company) e Sun Invest LLC, empresas offshore, vale dizer, sediadas em países ou
dependências que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% ou,
ainda, países ou dependências cuja legislação interna não permite acesso a informações
relativas à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade. As offshore
citadas têm sede no estado de Delaware, situado no nordeste dos Estados Unidos da
América e são controladas por Mauro Vinocur, que também controla, de fato, os
integrantes do grupo Vinocur. As referidas offshore eram formalmente representadas no
Brasil pela procuradora Ieda Maria Mitiko Matuoka, CPF 134.852.948-29, destacada
colaboradora de Mauro Vinocur. O Auditor-Fiscal registra que as letras “T”, “B”, “L” e
“V”, que formam o nome do maior importador de papel do grupo, coincidem com as
letras iniciais dos nomes dos filhos de Mauro Vinocur: Theo, Breno e Lara Vinocur.
Retornando ao PER, foi apurado que Tryograf informou créditos do IPI gerados por
aquisições de papel em que os fornecedores são os seguintes estabelecimentos:
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

À exceção de TBLV, os demais fornecedores são empresas “noteiras”, das quais
provém 86,8% dos créditos alegados no PER. Por conseguinte, todos os créditos
vinculados às “noteiras” foram glosados, em prejuízo das compensações vinculadas.
Com respeito aos clientes de Tryograf, hipermercados, lojas comerciais e drogarias, o
Auditor-Fiscal verificou que 99,70% das saídas promovidas se referem ao código
4902.90.00 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), em que existe um Ex ao qual
corresponde alíquota zero do referido imposto, com a seguinte descrição: “jornais e
publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou contendo publicidade – outros
– com publicidade”. Um dos clientes entende que o produto adquirido se classifica no
código 4911.10.90 da TIPI, porque se trata de um “jornalzinho de supermercado”, que
contém o catálogo comercial dos produtos à venda. O referido código é próprio para
“outros impressos , incluídas as estampas, gravuras e fotografias – impressos
publicitários, catálogos comerciais e semelhantes – outros”, também sujeito à alíquota
zero do IPI. Pela documentação examinada, Tryograf dá saída a seus produtos,
acompanhados de notas fiscais sob o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
5.949 e 6.949, relativos a “outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não
especificado”, sendo que também emite uma nota fiscal de serviço, mencionando as
notas fiscais de remessa dos produtos. O Auditor-Fiscal não imputou irregularidades nas
saídas promovidas por Tryograf.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega o que segue resumido.
A diferença apontada pela fiscalização entre o crédito total solicitado e a soma do IPI
lançado (destacado) em NF-e, informado no PER, corresponde a matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem fornecidos por comerciantes
atacadistas não contribuintes. Em tais aquisições, realmente não houve lançamento do
IPI nas notas fiscais, mas o art. 227 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010,
Regulamento do IPI (RIPI), de 2010, autoriza o crédito, calculado pelo adquirente,
mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por
cento do seu valor.
Registra que todas as notas fiscais lançadas extemporaneamente no PER correspondem
a mercadorias adquiridas nos meses de junho, julho e agosto de 2011 e podem ser
lançadas extemporaneamente, mesmo não se tratando de créditos do próprio trimestre
calendário. Carece de sentido a atitude do Auditor-Fiscal, de glosar créditos decorrentes
das aquisições que não correspondem aos créditos do próprio trimestre calendário, pois
o manifestante pode escriturar os créditos dos últimos cinco anos, contados da data da
entrada do insumo no estabelecimento industrial ou a ele equiparado.
Além disso, é preciso considerar que ocorreu a decadência do lançamento tributário no
que diz respeito aos PER/DCOMPs transmitidos em 25 de abril de 2012 e 23 de maio
de 2012, respectivamente: DCOMP no 05807.67148.250412.1.3.01-9642 e DCOMP no
Fl. 5082
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

38480.15343.230512.1.3.01-2000,
e
PER
03595.34425.250412.1.1.01-4471.
Os
créditos e débitos declarados estão homologados tacitamente.
Sobre a glosa de créditos do IPI escriturados mediante fraude, com base em prova
emprestada originária dos processos 10803.720004/2014-20, formalizado contra
Tryograf, e 10803.720021/2014-67, formalizado contra Comark, nos quais os
fornecedores AIEV, Etaf, Mixpel, Ello, Newpel e Newgroup foram considerados
inidôneos, servindo exclusivamente como “noteiras”, o manifestante alega que os
recursos voluntários apresentados nos referidos processos ainda não foram julgados.
Por outro lado, com o afã de demonstrar a participação do manifestante no esquema
supostamente comandado por TBLV, Comark e Mauro Vinocur, a fiscalização afirma
que o endereço de Tryograf era o mesmo endereço de TBLV, o que jamais foi verdade.
O manifestante afirma que não houve qualquer demonstração dessa coincidência. O
imóvel em que Tryograf se instalou é um grande condomínio de galpões, com diversas
empresas locatárias, inclusive do mesmo ramo gráfico. De fato, em período anterior à
instalação do manifestante no local, o estabelecimento TBLV ocupou um dos galpões
do condomínio, como pode ser facilmente verificado das informações constantes nos
cadastros da Receita Federal e na ficha de breve relato da Junta Comercial do Estado de
São Paulo (Jucesp). Na ocasião das fiscalizações, TBLV estava estabelecido em outro
endereço: Av. Brigadeiro Lima e Silva, 2060, sala 201, Jardim 25 de agosto, Duque de
Caxias (RJ), CEP 25071-182.
A narrativa da fiscalização evidencia que o manifestante não foi considerado empresa
“noteira” de primeiro nível, tampouco de segundo nível, mas, isto sim, cliente final,
tendo sido submetido à auditoria, dentre outras centenas de consumidores de papel, pelo
grande volume de movimentação financeira. Além disso, todas as aquisições foram de
papel comercial, com notas fiscais de entrada, pagamento diretamente aos vendedores,
na maior parte das vezes, e comprovação de prestação de serviços aos seus clientes.
Outrossim, o relatório da fiscalização não traz qualquer fato ou situação que ligue o
manifestante às supostas infrações praticadas por Comark, empresa acusada de ser o
braço financeiro do suposto grupo Vinocur, atuando no recebimento dos valores
resultantes do esquema fraudulento.
O fato de a fiscalização encontrar na sede de Tryograf cartas de cessão de créditos de
empresas que lhe vendiam papel não representa qualquer irregularidade, porquanto
cessão de crédito não é crime, tampouco é vedada por lei. Dessa forma, se em algumas
operações comerciais, as empresas vendedoras de papel cediam seus créditos a
terceiros, não pode ser imputada qualquer irregularidade ao manifestante, por absoluta
falta de previsão legal.
Além do mais, não houve demonstração de que o manifestante tenha participado de ato
relacionado à importação, armazenamento ou venda de papel imune, ou que tenha
auferido qualquer proveito com o alegado esquema.
A pretendida responsabilização tributária do manifestante, por solidariedade de fato às
infrações supostamente praticadas por outras pessoas jurídicas ou físicas, foi embasada
na suposição de que o manifestante integraria o grupo Vinocur e que teria obtido
benefício de milhões de reais, com a importação e o desvio de finalidade de papel
imune, pois adquirira as mercadorias das empresas “noteiras” de segundo nível, também
criadas por Mauro Vinocur, para atuar na fraude, “noteiras” que foram consideradas
inidôneas pelos Fiscos estadual e federal.
Ocorre que não existe, no trabalho de apuração e verificação fiscal, qualquer prova de
que o manifestante tenha praticado ato em conjunto ou com interesse comum com
TBLV ou qualquer outra empresa com quem tenha comercializado no período de
apuração constante dos Termos de Verificação Fiscal.
Fl. 5083
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

É importante destacar que os termos de verificação fiscal objetivaram apurar desvio de
papel importado com imunidade, aproveitamento de créditos tributários indevidos e
favorecimento com vantagens econômicas da fraude. Contudo, Tryograf jamais
comprou qualquer produto de TBLV, nem de qualquer outro importador, sendo que as
compras das empresas vendedoras de papel como AIEV, Etaf, Mixpel, Ello, Newpel e
Newgroup, dentre muitas outras, foram efetivadas com observância rigorosa da
legislação pertinente, no período em que as empresas vendedoras eram consideradas
regulares pelos fiscos estadual e federal, não sendo possível que a declaração posterior
de inidoneidade retroaja para atingir operações realizadas antes da decisão
administrativa que a decretou.
Afirma que todas as compras de papel feitas por Tryograf ocorreram de empresas
nacionais, que se encontravam habilitadas e consideradas regulares no Sistema
Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços
(Sintegra), o que se comprova com as notas fiscais eletrônicas das respectivas
transações, que constam das mencionadas verificações fiscais.
Além disso, Tryograf dispõe dos respectivos pagamentos das mercadorias e registro de
entrada de todo o período ̧ comprovando a efetividade das operações mercantis.
A alegação de que as empresas que venderam para Tryograf eram empresas “de
fachada” vem desacompanhada de qualquer comprovação, valendo lembrar que,
simulação não se presume, mas deve ser cabalmente comprovada.
Há de ser observada a boa-fé de Tryograf ao comprar papel de empresas que
posteriormente foram declaradas inidôneas, pois, no momento das transações
comerciais realizadas, não havia qualquer obstáculo legal a infamar a efetivação da
aquisição das mercadorias, ou qualquer restrição às empresas agora classificadas de
“noteiras de segundo nível” e inexistentes de fato.
Várias das empresas apontadas pela fiscalização de inidôneas ou “de fachada”,
conseguiram, perante a Justiça Estadual de São Paulo, decisões afastando acusações da
espécie, em relação a cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), por solidariedade. Trata-se de ações
anulatórias de débitos fiscais, propostas por adquirentes de papel de fornecedores
posteriormente declarados inidôneos, por irregularidade na constituição e suposto
desvio de finalidade de papel. Afirma que não se presume fraude antes da declaração de
inidoneidade e tampouco incide o art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN). Se demonstrada a efetividade da operação, o
documento fiscal é de ser tido por idôneo. Extrai daquelas decisões judiciais que a boa-
fé do adquirente, em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do
negócio jurídico, o qual fora efetivamente realizado, uma vez caracterizada, legitima o
aproveitamento dos créditos de ICMS. Menciona-se, ainda, a Súmula 509 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual “é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar
os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea,
quando demonstrada a veracidade da compra e venda”.
Para que se verifique a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN, que fundamentou
os autos de infração expedidos naqueles processos utilizados como “prova emprestada”
neste processo, deveria ter sido demonstrado nos termos de verificação fiscal o efetivo
interesse comum entre o manifestante e as demais pessoas jurídicas e físicas
constantes das investigações, notadamente com os sujeitos passivos principais, TBLV
e Comark, nas situações que constituíram o fato gerador da obrigação principal, o
que não ocorreu. Quer isso dizer que, para a configuração do interesse comum, é
conditio sine qua non que as pessoas realizem conjuntamente a situação configuradora
do fato gerador, o que de forma alguma ocorreu no caso em exame. As imputações de
Fl. 5084
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

importação de papel imune, simulações e outras irregularidades para fraudar a
destinação da imunidade e obter vantagens, se praticada realmente pelas demais pessoas
jurídicas ou físicas apontadas naqueles processos, não tiveram a participação do
manifestante, que também não teve nenhuma vantagem econômica com elas.
É importante repetir: presunções não têm o condão de criar solidariedade, em qualquer
das modalidades permitidas pelo ordenamento jurídico pátrio.
Cita decisão do Carf, no sentido de que a caracterização da solidariedade por interesse
comum na situação que constitui o fato gerador exige a demonstração de que os sujeitos
passivos praticaram conjuntamente o fato jurídico tributário ou desfrutaram de seus
resultados, em razão de confusão patrimonial, eventos que a autoridade fiscal não
demonstrou, de modo a não permitir a aplicação do art. 124, I, do CTN. O interesse
comum previsto no inciso I, do art. 124, do CTN é jurídico e não mero interesse de fato.
Além disso, no tocante à responsabilidade solidária de pessoas físicas, a autoridade
fiscal jamais apontou qualquer ato em afronta à lei ou aos estatutos das companhias em
causa que tenha sido praticado pelas pessoas físicas em análise, o que não autoriza a
responsabilidade solidária prevista no art. 135, inc. III, do CTN.
Encerra, pedindo o deferimento integral do direito creditório alegado, bem assim o
reconhecimento da homologação tácita das compensações objeto das DCOMPS
05807.67148.250412.1.3.01-9642 e 38480.15343.230512.1.3.01-2000.
É o relatório.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS ILEGÍTIMOS. GLOSA.
É ilegítima a escrituração de créditos do IPI com base em notas fiscais ideologicamente
falsas, emitidas por empresas “noteiras”, inexistentes de fato, “de fachada”, com
interpostas pessoas no quadro societário, conhecidas como “laranjas”, em amplo
contexto de interposição de pessoas para ocultação do real beneficiário de operações
fraudulentas de desvio de papel importado com imunidade do referido imposto.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Considera-se tacitamente homologada a declaração de compensação que não foi objeto
de despacho decisório proferido e cientificado ao declarante no prazo de cinco anos,
contado da data da transmissão da declaração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão, alegando em
síntese os mesmos argumentos do Manifesto de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 5085
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade impondo o seu
reconhecimento.
Conforme já relatado o processo trata de pedido de ressarcimento/compensação de
créditos de IPI que foram objeto de procedimento fiscal. Nesse sentido, inicialmente, cumpre
esclarecer que se discute neste processo a glosa de créditos informados e utilizados em
PER/DCOMPs transmitidos sob exclusiva responsabilidade de Tryograf, único destinatário do
Despacho Decisório, logo não se discute suposta responsabilização solidária.
Importa ainda destacar que a homologação parcial feita pela DRJ se deu única e
exclusivamente em razão da decadência, conforme destaque do acórdão que abaixo reproduzo:
O manifestante alega que ocorreu a decadência do lançamento tributário no que diz
respeito aos PER/DCOMPs transmitidos em 25 de abril de 2012 e 23 de maio de 2012,
respectivamente: DCOMP no 05807.67148.250412.1.3.01-9642 e DCOMP no
38480.15343.230512.1.3.01-2000, e PER 03595.34425.250412.1.1.01-4471. Acrescenta
que os créditos e débitos declarados estão homologados tacitamente. Segue o exame da
alegação.
O § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação que lhe foi
dada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estabelece que o prazo
para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação.
Conforme consta no início do relatório que antecede este voto, a ciência do Despacho
Decisório que não homologou as compensações relacionadas a este processo ocorreu
em 22 de maio de 2017.
Consequentemente, por força do dispositivo mencionado há pouco, as compensações
informadas nas DCOMPs transmitidas antes de 22 de maio de 2012 estão homologadas
tacitamente. É o caso da DCOMP no 05807.67148.250412.1.3.01-9642, transmitida em
25 de abril de 2012, mas não é o caso da DCOMP no 38480.15343.230512. 1.3.01-2000,
transmitida em 23 de maio de 2012.
Quanto ao PER no 03595.34425.250412.1.1.01-4471, equivoca-se o manifestante. Com
efeito, inexiste previsão legal para homologação tácita de pedido de ressarcimento, ao
contrário do que ocorre com as declarações de compensação, para as quais a previsão é
expressa.
Sendo assim, não houve homologação de parte do crédito por concordância em
relação ao direito no mérito, propriamente dito, mas apenas pela decadência, ou seja, decurso do
prazo. Contudo, o contribuinte ainda entende ser devido a parte não homologada, alegando em
sede preliminar a decadência do que não foi reconhecido, conforme a seguir será apreciado.
Preliminar de mérito – decadência do lançamento
Em sede preliminar o contribuinte defende a homologação tácita dos créditos
pleiteados no PER N.o 03595.34425.250412.1.1.01-4471 bem como os débitos declarados com
as DCOMPs 05807.67148.250412.1.3.01-9642 e 38480.15343.230512.1.3.01-2000, pois alega
Fl. 5086
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

que foram transmitidos a mais de 5 anos a contar de 22/05/2017, data em que tomou ciência do
despacho decisório.
Ocorre que, conforme irretocável decisão proferida pela DRJ, não há norma legal
que preveja prazo para apreciação do pedido de ressarcimento, logo, o ressarcimento não esta
sujeito a homologação tácita. Isso porque o instituto da homologação tácita somente se aplica à
Declaração de Compensação (Dcomp), conforme estabelece a Lei no 9.430, de 27/12/1996,
literalmente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Ora, segundo este dispositivo legal, a homologação tácita aplica-se apenas às
Declarações de Compensação. Inexiste previsão legal para sua aplicação aos pedidos de
restituição e/ ou de ressarcimento de tributos.
Por essa razão, reproduzo o que já foi decidido pela decisão a quo, no sentido de
que esta homologada tacitamente a DCOMP no 05807.67148.250412.1.3.01-9642, transmitida
em 25 de abril de 2012, mas não é o caso da DCOMP no 38480.15343.230512. 1.3.01-2000,
transmitida em 23 de maio de 2012 e menos ainda do pedido de ressarcimento.
Concluo por rejeitar a preliminar de decadência.
Mérito
A análise do mérito está centrada na idoneidade das aquisições de papel, que
teriam envolvido fornecedores em situação regular e adquirente de boa-fé, Tryograf, da
legitimidade dos créditos, frente às disposições do Regulamento do IPI, da pendência de exame
dos recursos voluntários apresentados nos processos 10803.720004/2014-20 e 10803.720021/
2014-67, dos quais foram extraídas provas emprestadas, da ausência de tipificação e de
comprovação da prática de fraude imputada ao declarante, Tryograf, com vantagens econômicas.

Sobre os PAF’s n. o 10803.720004/2014-20 e 10803.720021/ 2014-67 dos quais
foram extraídas as provas acerca da imputação de fraude nas operações de aquisição de papel do
contribuinte, cumpre informar que ambos foram julgados pelo CARF tendo como resultado a
manutenção do lançamento.

Fl. 5087
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

O Processo n. o 10803.720004/2014-20, este contra o mesmo contribuinte do
presente PAF – Tryograf, ao ser julgado pelo colegiado, foi proferido o acórdão n. o 3201-
006.160, com a seguinte ementa e conclusão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
IRREGULARIDADE.
Não se conhece do Recurso Voluntário quando constatada irregularidade na
representação processual, hipótese em que o sujeito passivo, mesmo intimado pela
autoridade preparadora a sanar o defeito, não adotou as providências de regularização
cabíveis.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de
nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011, 2012
GLOSA DE CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosados os créditos não cumulativos relativos a aquisição não comprovada
de insumos.
FORNECEDORES. CIRCULARIZAÇÃO.
Auditoria efetuada junto aos fornecedores do contribuinte que indique a inexistência de
fato destas empresas leva à conclusão de que estes fornecedores não efetuaram nenhuma
venda de mercadorias.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ.
Havendo elementos para descaracterizar a boa-fé do adquirente e a regularidade e
efetividade das operações afasta-se a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de
Justiça a respeito.
SOLIDARIEDADE.
FRAUDE.
INTERESSE
COMUM.
FATO
GERADOR.
CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, é cabível a aplicação dos artigos 124, inciso I e 135, inciso II do Código
Tributário Nacional.
O interesse comum indicado no artigo 124, I do CTN, que obriga solidariamente as
pessoas, não decorre do interesse econômico no resultado, assim entendido o proveito
da situação que constitui o fato gerador, mas sim da solidariedade jurídica, que decorre
da realização conjunta da situação que constitui o fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TOTALIDADE DO CRÉDITO
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis refere-se à totalidade do
crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros, não havendo espaço
para proporção, redução ou exoneração, com base em critérios de pessoalidade ou
participação no delito fiscal.
MULTA QUALIFICADA.
Deve ser aplicada a multa qualificada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964.
Fl. 5088
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
GLOSA DE CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosados os créditos não cumulativos relativos a aquisição não comprovada
de insumos.
FORNECEDORES. CIRCULARIZAÇÃO.
Auditoria efetuada junto aos fornecedores do contribuinte que indique a inexistência de
fato destas empresas leva à conclusão de que estes fornecedores não efetuaram nenhuma
venda de mercadorias.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ.
Havendo elementos para descaracterizar a boa-fé do adquirente e a regularidade e
efetividade das operações afasta-se a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de
Justiça a respeito.
SOLIDARIEDADE.
FRAUDE.
INTERESSE
COMUM.
FATO
GERADOR.
CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, é cabível a aplicação dos artigos 124, inciso I e 135, inciso II do Código
Tributário Nacional.
O interesse comum indicado no artigo 124, I do CTN, que obriga solidariamente as
pessoas, não decorre do interesse econômico no resultado, assim entendido o proveito
da situação que constitui o fato gerador, mas sim da solidariedade jurídica, que decorre
da realização conjunta da situação que constitui o fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TOTALIDADE DO CRÉDITO
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis refere-se à totalidade do
crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros, não havendo espaço
para proporção, redução ou exoneração, com base em critérios de pessoalidade ou
participação no delito fiscal.
MULTA QUALIFICADA.
Deve ser aplicada a multa qualificada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não conhecer do
Recurso Voluntário interposto por Tryograf Editora Ltda e em (ii) negar provimento aos
demais Recursos Voluntários interpostos. E, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso de Ofício. Vencidos os conselheiros Charles Mayer de Castro Souza e Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, que davam provimento ao Recurso de Ofício, para manter a
responsabilidade solidária do contador.
Em análise aos acompanhamentos processuais no sitio do CARF verifico que
contra a decisão da Turma houve apenas Recurso Especial da Procuradoria, que ainda não foi
julgado pela Câmara Superior.

Quanto ao Processo n. o 10803.720021/ 2014-67, o lançamento tratou de IRRF, ao
ser foi julgado pelo colegiado, foi proferido o acórdão n. o 1301-003.938, com a seguinte ementa
e conclusão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano calendário: 2011, 2012
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA.
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. APLICABILIDADE.
A fonte pagadora é responsável pelo imposto de renda incidente na fonte quando
promove pagamentos a beneficiários não identificados ou relativamente aos quais não
prova a operação ou causa que os motiva. A dedução da autoridade fiscal de que os
pagamentos se destinem ao financiamento de atos ilícitos, não deve ser tida como
comprovação da operação que deu causa aos pagamentos, até porque foi a ausência
completa de documentação comprobatória que a levou a essa ilação.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA.
HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE.
Quando estão comprovados o beneficiário e a operação que deu causa ao pagamento,
não se estabelece a hipótese de incidência de imposto de renda exclusivamente na fonte
de que trata o art. 674, § 1o, do Decreto no 3000/99, ainda que o pagamento não se
relacione ao objeto social da empresa, ou seja feito em benefício de sócio de fato.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERPOSTAS PESSOAS. RESPONSABILIDADE.
ART. 124, I, CTN.
As empresas contribuinte e responsáveis revelaram confusão patrimonial em razão de
um controle único exercido pelo proprietário do grupo econômico de fato, acompanhado
de utilização dos mesmos recursos e atuando de forma conjunta na prática da fraude, o
que configura o interesse comum e justifica a aplicação do art. 124, inciso I, do CTN.
Além disso, foram constatadas interpostas pessoas no quadro societário das empresas,
com intuito de frustrar eventual cobrança de créditos tributários.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. INFRAÇÃO DE LEI.
ADMINISTRADOR DE PRODUÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Os administradores da empresa são responsáveis solidários pelos tributos exigidos da
pessoa jurídica, em face da prática de infrações de lei. Todavia, não podem ser
responsabilizados os administradores que são profissionais da área técnica de produção
que, embora cuidem de bens de terceiros, não têm qualquer relação com a administração
tributária da empresa.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de mora
sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o “crédito” a que se refere
o caput do artigo.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO POR FRAUDE. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa de ofício agravada de 150%, naqueles casos em que, no
procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte esteve associado
o evidente intuito de fraude.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
QUEBRA
DO
SIGILO
BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
A prestação de informações solicitadas pela Secretaria da Receita Federal, com o
objetivo de instruir processo fiscal regularmente instaurado, na forma autorizada pela
legislação específica, não implica a quebra do sigilo bancário, uma vez que tais
informações encontram-se protegidas pelo sigilo fiscal.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

Acordam os membros do colegiado, em: (i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte; (ii) por maioria de votos, negar provimento aos recursos dos coobrigados
MHV Imóveis, Modullus Empreendimentos e Ieda Matuoka, vencido o Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto (Relator) que votou por lhes dar provimento, e os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Amélia Wakako Morishita Yamamoto que
votaram por dar provimento somente ao recurso de Ieda Matuoka; e, (iii) por voto de
qualidade, negar provimento aos recursos de Mol Administração e Tryograf, vencidos
os Conselheiros Carlos Augusto Daniel Neto (Relator), José Eduardo Dornelas Souza,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Bianca Felícia Rothschild que votaram por lhes
dar provimento. Designado o Conselheiro Nelso Kichel para redigir o voto vencedor.
Essas considerações, aqui sintetizadas pelas ementas, foram feitas com a
finalidade de justificar as provas produzidas nos processos acima com a finalidade de demonstrar
o esquema de desvio e papel imune, utilizado em finalidade diversa da que justificou o não
recolhimento do IPI na importação, que seria o efetivo emprego desses produtos na impressão de
livros, jornais e periódicos.
Nesse sentido, no que tange a empresa que faz parte do presente PAF, interessa
destacar o seu papel dentro da operação reproduzindo excertos da decisão a quo, veja-se:

Note-se que a glosa de créditos do IPI que levou ao não reconhecimento da maior parte
do valor alegado por Tryograf, em prejuízo das compensações vinculadas, não se deveu,
ao contrário do que sugere o manifestante, a uma suposta inobservância, pelo Auditor-
Fiscal, das normas que permitem a escrituração de créditos extemporâneos, tampouco
das que autorizam o crédito do IPI relativo a matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, adquiridos de comerciante atacadista que, por não ser
contribuinte do IPI, não lança o imposto nas notas fiscais de saída dos insumos
revendidos. O crédito, nessa hipótese, pode ser calculado pelo adquirente, mediante
aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por cento do seu
valor, constante da nota fiscal emitida pelo comerciante atacadista, conforme art. 227 do
RIPI, de 2010. Esse dispositivo trata de efetivar, nas situações da espécie, o princípio
constitucional da não-cumulatividade do IPI. Na hipótese do art. 227 do RIPI, de 2010,
parte-se da premissa de que os insumos citados sofreram tributação pelo IPI na saída do
estabelecimento que os fabricou. O atacadista, por não ser contribuinte, não vai
revendê-los com lançamento do IPI, mas vai embutir, no preço dos produtos revendidos,
o valor do imposto por ele suportado ao adquiri-los, transferindo o respectivo encargo
financeiro. Caso inexistisse a previsão de crédito ao cliente industrial do comerciante
atacadista não contribuinte, haveria incidência em cascata do IPI na saída do produto
elaborado com os insumos adquiridos do referido comerciante, pois o industrial faria
incidir a alíquota do IPI sobre o preço por ele cobrado na saída da fábrica, que contém
aquele IPI anteriormente embutido no preço. Com o crédito do art. 227 do RIPI, de
2010, essa incidência em cascata é evitada, prevalecendo o princípio constitucional da
não cumulatividade.
Obviamente, o art. 227 do RIPI, de 2010, invocado pelo manifestante, aplica-se a
operações regulares, o que absolutamente não é o caso das que foram descobertas pela
fiscalização, nas quais Tryograf informou, em PER/DCOMP, créditos do IPI atribuídos
a notas fiscais de aquisição de papel emitidas pelas empresas “noteiras” de segundo
nível, no contexto fraudulento descrito no relatório que antecede este voto. Ora, o papel
adquirido por Tryograf havia sido importado com imunidade, sem ser, portanto,
onerado pelo IPI, o que também não aconteceu nas etapas fraudulentas posteriores, de
distribuição do papel desviado, faltando, portanto, o pressuposto elementar do art. 227
do RIPI, de 2010, que é o de haver IPI embutido no valor do insumo adquirido de um
comerciante atacadista não contribuinte, conforme exposto.
Nesse ponto, convém dizer também que não pode ser acolhida a alegação do
manifestante, com alusão a decisões judiciais de diversas instâncias, no sentido de que
devem ser resguardados os adquirentes de boa-fé, nas operações com fornecedores
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

regulares perante as fazendas federal e estadual nas datas das operações, em relação às
quais reste comprovado o recebimento da mercadoria e o efetivo pagamento ao
fornecedor. É citada, na manifestação de inconformidade, a Súmula no 509 do STJ,
segundo a qual “é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda”.
Ora, não é disso que se trata, absolutamente. É caso de um ardiloso encadeamento de
simulações, em que o mentor da fraude age segundo um padrão perfeitamente
reconhecível: pratica operações que, individualmente examinadas, aparentam
regularidade, mas que, ao serem analisadas no contexto em que se inserem, evidenciam
o estratagema. Ausência completa de boa-fé, portanto, além de estar caracterizada a má-
fé.
Diante do que acima foi reproduzido já se considera esclarecido que a negativa do
crédito pleiteado pelo contribuinte não esta amparada em qualquer ausência de formalidade
exigida pela legislação, mas sim na apuração de fraude apurada pela Receita Federal da qual o
contribuinte faz parte. Assim seguimos reproduzindo enxertos da decisão da DRJ que visa
ratificar e comprovar tal prática:

De fato, TBLV, habilitada no Registro Especial de Controle de Papel Imune (Regpi),
atualmente disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 1.817, de 20 de julho de
2018, importa papel com imunidade do IPI, revendendo a mercadoria assim desonerada
a clientes também habilitados a operar com o papel imune, na condição de
distribuidores. As duas operações, individualmente focalizadas, aparentam regularidade,
aparência que, todavia, não resiste a um exame abrangente. Ficou demonstrado neste
processo, conforme será exposto adiante, que os supostos distribuidores são as
conhecidas empresas “noteiras”, inexistentes de fato, “de fachada”, com quadro
societário composto por interpostas pessoas, os “laranjas”, sendo que, no caso, se
chegou ao disparate de escolher dois “laranjas” que eram pessoas já falecidas na data da
formalização dos atos constitutivos. Recorde-se que as “noteiras” são estabelecimentos
criados com o propósito de figurar ora como emitentes, ora como destinatários em notas
fiscais materialmente verdadeiras, mas ideologicamente falsas, para conferir aparência
de regularidade às operações descritas nesses documentos. As “noteiras” de primeiro
nível, segundo a terminologia adotada pela fiscalização, que atuavam como
distribuidores de papel imune, foram concebidas exclusivamente para figurar como
destinatárias nas notas fiscais emitidas por TBLV, sem que essas “noteiras” emitam
nota fiscal alguma referente à distribuição de papel. Focalizando o conjunto das
operações, verifica-se que as “noteiras” de primeiro nível compram, mas nada vendem.
Na sequência, para que o papel imune desviado chegue ao estabelecimento
Tryograf com aparência de regularidade, as “noteiras” de segundo nível, não
habilitadas no Regpi, emitem notas fiscais materialmente verdadeiras, mas
ideologicamente falsas, perpetrando o desvio do papel. Essas “noteiras” de
segundo nível nada compram, mas vendem.
A irregularidade persiste com o pagamento efetuado por Tryograf, não aos seus
fornecedores, vale dizer, as “noteiras” de segundo nível, mas a cessionários do crédito
dos fornecedores, a saber, TBLV e Comark, o que, em si, também seria regular, não
fosse o contexto.
O estratagema entra em colapso, quando se descobre que TBLV e Tryograf, na
prática, são a mesma entidade, que as “noteiras” de primeiro e segundo nível são
inexistentes de fato e que TBLV, Tryograf, “noteiras” e Comark são controladas
pelo mentor e real beneficiário da fraude: Mauro Vinocur.
Prosseguindo a DRJ ratifica as conclusões da fiscalização quanto ao fato da
TBLV e a Tryograf serem a mesma empresa, ressaltando o trabalho de campo realizado pela
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

fiscalização que dentre outras provas fez a colheita de depoimento dos funcionários e a
constatação de que ambas as empresas funcionam no mesmo espaço físico. Vejamos:

Conforme consta no item 80 do Despacho Decisório, a diligência fiscal colheu
depoimentos de empregados que laboravam no endereço de TBLV e Tryograf. Eis a
reprodução parcial:
O Sr. Glaudinei de Freitas, CPF: 017.447.498-82,..., disse que é funcionário da
TRYOGRAF na unidade de Araras/SP desde o ano de 2000.... Disse que veio retirar
estopa e painel para levar para Araras. Disse que, pelo que sabe, o dono da empresa
seria o Sr. Mauro Vinocur.
Já o Sr. Claudemir Miguel, CPF 129.402.508-20, disse que trabalha na TRYOGRAF,
unidade de OSASCO, como operador de empilhadeira, desde 10/02/2011. Disse que o
dono da empresa é o Sr. Mauro Vinocur. Disse que o imóvel abriga apenas 1 empresa,
digo, 2 empresas, a TBLV e a TRYOGRAF, que ocupam o mesmo espaço físico. Não
conhece a Sra. Ieda Matuoka, nem o Sr. Roberto Matuoka.
Segue a DRJ relatando as provas em relação as constatações da fiscalização sobre
ser o Sr. Mauro Vinocur o mentor da operação e controlador das empresas TBLV e Comark,
ressaltando que esta última é parte no processo n.o 10803.720021/2014-67, acima já mencionado,
no qual foi comprovada a sua inexistência de fato, constituída com o único propósito de servir
como caixa para o grupo Vinocur:
As peculiaridades em torno de Comark justificam um tópico específico neste voto, eis
que esteve sob procedimento fiscal que resultou no vultoso lançamento de ofício
referido anteriormente, para exigência do IRRF por pagamentos sem causa ou de
operação não comprovada, em que o valor principal foi acrescido de juros de mora e de
multa de ofício, com percentual duplicado por circunstância qualificativa e aumentado
de metade, pelo não atendimento de intimações, totalizando, na data da autuação, R$
489.392.117,78, conforme processo 10803.720021/2014-67. Naquele procedimento,
ficou evidente a inexistência de fato de Comark, constituída com o único propósito de
servir de caixa para o grupo Vinocur, funcionando nas mesmas dependências de TBLV.
Vejamos alguns elementos colhidos do referido processo e reproduzidos no presente:
(...)
Em nosso entendimento, todo ato jurídico feito em nome da COMARK não é oponível
ao Fisco, pois foi fruto da vontade unilateral do Sr. Mauro Vinocur, a quem a fraude
mais beneficiou, e da importadora TBLV, a empresa por excelência que importou e
revendeu o papel imune desviado.
A COMARK não é agente capaz e seu real objeto e finalidade são ilícitos (encobrir
ganhos de um comércio ilegal e reinvesti-los em empreendimentos lucrativos, fora da
atividade de cobrança, lavando os recursos). Ela também não manifesta vontade
própria para emanar atos jurídicos que mereçam fé.
Entendemos que a COMARK somente pode, porém, responder pelos pagamentos sem
causa que foram feitos em seu nome, a partir de sua conta bancária, atividade que
comprovamos ter sido feita pela Sra. Ieda e que, diferente da atividade de cobrança,
pode ser feita por uma única pessoa, inclusive da própria casa, desde que se tenha
acesso à internet e dos tokens bancários.
Fica, assim, plenamente caracterizado o papel de Comark no estratagema.
Já no que se refere a empresa Tryograf, verificou-se que:
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

Com efeito, os sócios ostensivos de Tryograf são Misael Martins de Souza, majoritário,
com 99% das quotas, e Gedeildo Teixeira dos Santos. Todavia, consta no item 83 do
Despacho Decisório que Misael Martins de Souza não declarou rendimento algum a
título de lucro nos anos-calendário de 2011 e 2012. Segundo as Declarações do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) por ele apresentadas, auferiu rendimentos
tributáveis da pessoa jurídica Sulplan Construtora Ltda., inscrita no CNPJ sob no
52.090.933/0001-10, nos valores de R$ 2.877,34 e R$ 18.000,00 em 2011 e 2012,
respectivamente, além de ter recebido, de pessoas físicas, os valores de R$ 21.560,00 e
R$ 0,00, no mesmo período. A par disso, as receitas de vendas de produtos e de
prestação de serviços de Tryograf, nos referidos anos-calendário, foram,
respectivamente, de R$ 33.707.209,31 e R$ 36.075.635,16. É certo que há enorme
incompatibilidade nessas informações, apontando, de fato, para a condição de “laranja”
de Misael Martins de Souza.
Também consta no Despacho Decisório que Misael Martins de Souza e Gedeildo
Teixeira dos Santos foram intimados a prestar esclarecimentos sobre sua condição de
sócios de Tryograf, sem que tenham aproveitado a oportunidade que se lhes foi dada.
(...)
Adiante, no item 90 do Despacho Decisório, é mencionado que na diligência realizada
no estabelecimento de Tryograf foram encontrados cartões de visita, nos quais Mauro
Vinocur se apresenta como diretor de TBLV e de Tryograf, conforme consta nas fls.
3908 a 3910 e nas reproduções que seguem:

À vista disso, tem-se como certo que Mauro Vinocur também exerce controle sobre
Tryograf.
Na sequência a DRJ demonstra os itens do despacho decisório que trata do
controle que Mauro Vinocur exerce sobre as “noteiras”, visto ter encontrado no estabelecimento
da Tryograf diversas cartas emitidas por essas empresas cedendo seus créditos em favor das
empresas TBLV e Comark. As referidas cartas foram examinadas e constatou-se que as
assinaturas são idênticas, conforme imagem abaixo:
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

No que se trata da relação entre a Tryograf e as “noteiras”, a DRJ destacou o item
115 do Despacho decisório que menciona ter intimado o contribuinte a apresentar contratos de
compra e venda, celebrados entre julho de 2011 e dezembro de 2012; comprovantes dos
pagamentos efetuados a esses fornecedores; elementos que evidenciem negociações comerciais;
e comprovação do efetivo recebimento da mercadoria adquirida. Contudo, os únicos documentos
entregues foram boletos que supostamente comprovariam os pagamentos realizados por
Tryograf, mas que favoreciam TBLV ou Comark, cessionários dos créditos das “noteiras” de
segundo nível.
Por fim, menciona ter diligenciado nas supostas sedes das empresas tidas como
“noteiras”, sem, contudo, obter sucesso em nenhuma delas. Veja-se:

No tocante ao estabelecimento AIEV, constatou-se que as sócias Maria de Fátima
Cirino, CPF 093.772.298-71, e Maria Carrara Molina, CPF 273.914.698-15, faleceram,
respectivamente, em 17 de agosto de 2005 e 21 de maio de 2007, sendo que ambas
passaram a integrar a sociedade em 2011, o que caracteriza um absurdo. Em 2012,
houve a cassação da eficácia da inscrição estadual de AIEV, de parte do Estado de São
Paulo, dado que o estabelecimento não foi localizado.
A “noteira” Etaf apresentava em 2011 o mesmo quadro societário referido no item
precedente e também teve cassada a eficácia da inscrição estadual.
Com respeito à “noteira” Mixpel, foi considerada “desconhecida” no endereço da sede.
Os sócios, intimados, não compareceram para prestar esclarecimentos. Além disso, não
foram localizadas notas fiscais de compra do papel revendido por Mixpel, não existe
movimentação financeira, não há empregados, não há recolhimento de tributos, em
que pese tenha movimentado mais de 110 milhões de reais em mercadorias depositadas
nos armazéns gerais, em especial aquele administrado por ATN, entre 2011 e 2012. À
vista disso, foi baixada de ofício no CNPJ, por inexistência de fato.
A “noteira” Ello foi alvo de diligência, em que também houve intimação dos sócios para
prestação de informações sobre a empresa e das suas relações comerciais. O sócio
Walter Fabiano Valério Ferreira recebeu a intimação. O sócio Luis Rogério de Camargo
não recebeu, sendo que o motivo foi “inexistente”. Ambos deixaram de comparecer
perante a fiscalização.
Quanto à “noteira” Newpel, foi constatada a inexistência de fato. No local em que
deveria estar sediado o estabelecimento, funcionava uma funilaria de automóveis
informal, de propriedade de Celso Valério dos Santos, CPF 051.389.568-09, que
desconhecia Newpel e os respectivos sócios. A fiscalização investigou os endereços
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

residenciais dos sócios, tendo localizado a família de um deles, no caso, Alex Sandro
Alberto dos Santos, CPF 312.754.148-18, em bairro pobre da zona oeste de São Paulo.
Embora Alex não se encontrasse, um sobrinho informou que não é sócio de empresa
alguma, que freqüentou a escola até a 4a série do ensino primário e que está
desempregado há seis meses. O outro sócio não foi localizado. Os dois sócios não
apresentaram DIRPF de 2005 a 2013, exceto 2007 quando apresentaram Declaração de
Isento. Compulsando as bases de dados da RFB, a fiscalização apurou que Newpel
jamais entregou declarações à Receita Federal e não teve movimentação bancária no
período entre 2009 a 2012.
No item 136 do Despacho Decisório, consta que Newgroup também foi alvo de
diligência, mas a intimação não foi recebida, pois teria havido mudança de endereço do
estabelecimento. As intimações enviadas aos sócios tiveram o seguinte resultado:
Jacqueline Soares da Silva, CPF 427.461.268-69, não foi intimada por não ter sido
localizada no endereço declarado; Nilza Gomes Souza, CPF 114.197.448-79, recebeu a
intimação. Fato é que não houve comparecimento das sócias.
Consequentemente, ficou demonstrado, à saciedade, que as “noteiras” inexistem de fato,
o que completa o convencimento deste relator, no sentido de que as irregularidades
imputadas pela fiscalização realmente ocorreram. O grupo Vinocur importa papel com
imunidade do IPI, desvia o produto da destinação constitucional e dá saída a impressos
em condições fraudulentamente vantajosas em relação à concorrência, ao que se soma a
pretensão de geração de créditos indevidos do IPI.
Em suma, são essas as apurações da fiscalização corroboradas pela DRJ ao
proferir o seu julgamento, ratificando o que foi demonstrado, sendo certo que, conforme
inicialmente já destacado, a homologação parcial das compensações ocorreu de forma tácita, em
razão da decadência.
Em sua defesa a Recorrente alega que as conclusões da fiscalização foram
equivocadas, que a empresa apenas ocupava o mesmo condomínio da TBLV, não se tratando da
mesma empresa, que suas relações com as demais investigadas eram lícitas, vejamos:

Portanto, há prova documental, com fé púbica, de que o endereço da TBLV não era o
mesmo da Recorrente, o que contraria o resultado da fiscalização. São informações
públicas, constantes no sítio da JUCESP (www.jucesp.sp.gov.br), que simplesmente
foram desprezadas por aquelas fiscalizações.
A fiscalização descreve a fraude esclarecendo que a TBLV fazia a importação de papel
imune, em seguida empresas denominadas “noteiras de primeiro nível”, com registro
especial para trabalhar com papel imune, recebem milhões de reais em notas fiscais
oriundas das empresas importadoras, no entanto não possuíam notas de saída e suas
movimentações financeiras eram insignificantes.
Em seguida, as “noteiras de segundo nível” emitiam notas fiscais de saída para o
mercado consumidor, mesmo sem terem as notas fiscais de entrada e também com
insignificantes movimentações financeiras.
Por fim alega que, tendo em vista os preços vantajosos, os clientes finais, aceitavam
receber as mercadorias das distribuidoras e pagar diretamente à importadora.
No entanto, ao relatar a suposta participação da Impugnante, diz que ela era uma das
maiores clientes da TBLV, e que teria se beneficiado com milhões deste esquema.
Fica evidente na narrativa da fiscalização, que a Recorrente não foi considerada como
“noteira de primeiro, nem de segundo nível”, mas como cliente final, tendo sido eleita
pela fiscalização dentre outras centenas de consumidoras de papel, pelo grande volume
da movimentação financeira.
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

Verifica-se com clareza solar que a Recorrente não é considerada nenhuma “noteira”,
tampouco tinha movimentação financeira inexpressiva. Demais disso, todas as
aquisições foram de papel comercial, com notas fiscais de entrada, pagamento
diretamente às empresas vendedoras, na maior parte das vezes e comprovação de
prestação de serviços aos seus clientes.
Basta um simples cotejo entre as situações das empresas constantes no relatório fiscal,
para se constatar que a Recorrente não praticou nenhuma das situações descritas ou tem
qualquer das características das empresas consideradas do grupo da TBLV ou de Mauro
Vinocur (“noteiras de primeiro e segundo graus”, assim denominadas pela fiscalização).
Outrossim, o relatório da fiscalização não traz nenhum fato ou situação que ligue a
Impugnante as supostas infrações praticadas pela COMARK, acusada de ser o braço
financeiro do suposto grupo Vinocur, atuando no recebimento dos valores resultante do
esquema fraudulento.
O fato da fiscalização encontrar cartas de cessão de créditos de empresas que vendiam
papel à Recorrente em sua sede, não representa qualquer irregularidade, pois a cessão de
crédito não é crime, tampouco vedada por lei. Desta forma, se em algumas operações
comerciais, as empresas vendedoras de papel apresentavam cessão de seus créditos a
terceiros, nenhuma irregularidade pode ser imputada à Recorrente em razão disto por
absoluta falta de previsão legal.
Não houve qualquer demonstração de que a Recorrente tenha participado de qualquer
ato relacionado à importação, armazenamento ou venda de papel imune, ou que tenha
auferido qualquer proveito com o alegado esquema.
Prossegue relatando sobre a ausência de tipicidade, cita inúmeras jurisprudência e
refuta a solidariedade prevista no artigo 124, inciso I da Lei n.o 5.172/66 e a aplicabilidade da
multa qualificada previsto no artigo 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96. Ocorre que, conforme
inicialmente já mencionado, o presente processo trata de Despacho decisório denegatório de
homologação de compensação, não havendo, neste caso, o que falar de solidariedade e multa
qualificada.
Ocorre que a defesa da recorrente são meras alegações, que de forma generalizada
alega a licitude das operações, contudo não se preocupa em rebater todos os pontos apurados
pela Receita Federal, que diga-se: realizou um primoroso trabalho investigativo e de colheita de
provas.
Não é demais repetir que os processos que trataram do lançamento fiscal, dos
quais foram extraídas as provas que deram azo a negativa de crédito deste PAF, foram julgados
pelo CARF de forma desfavorável ao contribuinte, ambos concluindo pela existência do
esquema de fraude no qual a recorrente esta inserida.

Outrossim, não há na defesa qualquer elemento de prova apresentado pela
recorrente, que se limita em alegar que:

(...)
Como é cediço, não é o Recorrente que deve provar que não praticou a infração, mas
quem lhe imputa a prática delitiva, não existindo, até o momento, nenhuma decisão
administrativa definitiva ou judicial de qualquer espécie, que consolide a autoria e
materialidade das imputadas infrações ao Recorrente e ou a seu sócio.
(...)
Entendo que a prática delitiva restou amplamente comprovada pela Receita
Federal e o contribuinte, por sua vez, embora oportunizado a apresentar provas contrárias não o
fez, bem como deixou de juntar com a sua defesa dentro deste PAF provas capazes de refutar o
que foi alegado pelo Fisco.
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.690 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900322/2014-30

Dispensável apresentar os precedentes acerca do assunto em razão de inicialmente
já ter sido demonstrado como este Conselho decidiu acerca da matéria, sendo oportuno
acrescentar que estamos diante de um despacho decisório, no qual se presume que o ônus da
comprovação do direito líquido e certo acerca do crédito é do contribuinte que o requer, e nesse
sentido não há como atribuir liquidez e certeza, visto que a inexistência das empresas
fornecedoras do papel foi demonstrada, não havendo prova em contrário sobre esse ponto,
tornando, assim, a operação sobre a qual se pretende creditar, inexistente de igual modo.

Diante todo o exposto, o que se extrai da análise dos fatos é que os procedimentos
formais adotados pela Tryograf, além de pertencer ao mesmo grupo econômico (grupo Vinocur)
que idealizou a fraude e sendo um dos potenciais clientes finais das transações mapeadas, não
foram suficientes para concluir e se valer pela boa fé na celebração do negócio jurídico frente as
transações efetuadas, ao comprar papel de empresas que posteriormente foram declaradas
inidôneas, vez que não havia possibilidade de que o contribuinte desconhecesse todo o contexto
narrado acima, maculando assim o aproveitamento de créditos tributários indevidos e
favorecimento com vantagens econômicas ao escriturar créditos do IPI com base em notas fiscais
ideologicamente falsas, emitidas por empresas “noteiras”.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntários, rejeito a preliminar e nego
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 5098
DF CARF MF
Original